Tribunal: TCU
Processo: 011.269/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 66/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; e em mandar adotar as providências indicadas a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.269/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Macaé - RJ. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Município de Macaé/RJ, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 47/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. exigência junto à licitante classificada em primeiro lugar, ainda na fase de julgamento das propostas, de apresentação das máquinas e equipamentos indicados na proposta, bem como dos certificados de registro e licenciamento correspondentes, das notas fiscais ou dos contratos que atestem a disponibilidade dos equipamentos, além da comprovação de vínculo dos profissionais que trabalharão com os veículos, o que contraria o art. 30, § 6o, da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU; e 1.6.1.2. ausência, durante a fase de lances, da efetiva adoção de procedimentos para aferição e desclassificação tempestiva daqueles manifestamente inexequíveis, conforme previsto no item 13.7 do edital, os quais poderiam ocorrer mediante a realização diligências, nos termos dos arts. 43o, § 3o e 48o, inc. II, da Lei. 8.666/93; art. 4o, inc. XI, da Lei 10.520/2002, e art. 59, inc. III e § 2o, da Lei 14.133/2021; 1.6.2. dar ciência desta deliberação ao autor da representação e à Prefeitura Municipal de Macaé/ RJ; 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.